Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724406-77.2020.8.07.0000 Classe Judicial: CC - Conflito de Competência Suscitante: Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas Suscitado: Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília D e c i s ã o Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado na decisão declinatória (Id. 17813068), ficam dispensadas as informações. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator